Tribunal: STM
Processo: 7000355-24.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. DPU. DESERÇÃO. ART 187 DO CPM. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO (IPD). IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. ACOLHIMENTO PARCIAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
1. Acolhe-se parcialmente a preliminar de perda de objeto quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que a custódia cautelar foi substituída por menagem e, posteriormente, cessada, com a consequente concessão da liberdade plena ao Paciente.
2. O trancamento ou arquivamento de Instrução Provisória de Deserção (IPD) constitui medida excepcionalíssima, admitida somente em casos de ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade.
3. A simples alegação de conclusão do serviço militar obrigatório não é suficiente para eximir o Paciente da possível responsabilização penal pela prática do crime de deserção.
4. Há justa causa para a instauração da IPD, tendo em vista que o Paciente faltou injustificadamente à OM e consumou o delito de deserção.
5. O Paciente foi considerado apto em inspeção de saúde e reincluído ao Serviço Ativo da Marinha, condição necessária para a propositura da ação penal.
6. Não se verificou ilegalidade ou abuso de poder que justifique o trancamento ou arquivamento da IPD, estando esta revestida das formalidades legais.
7. Preliminar de perda de objeto acolhida parcialmente. No mérito, ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000355-24.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ERIC DA SILVA MORAES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER
PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO POR
PERDA DE OBJETO, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, APENAS QUANTO AO PEDIDO DA IMPETRANTE RELATIVO À
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000355-24.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PACIENTE: ERIC DA SILVA MORAES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
DREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. DPU. DESERÇÃO. ART 187
DO CPM. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE
ARQUIVAMENTO DE INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO
(IPD). IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
DENEGAÇÃO
DA
ORDEM.
UNANIMIDADE.
1. Acolhe-se parcialmente a preliminar de perda de objeto quanto ao pedido de
revogação da prisão preventiva, uma vez que a custódia cautelar foi substituída
por menagem e, posteriormente, cessada, com a consequente concessão da
liberdade plena ao Paciente.
2. O trancamento ou arquivamento de Instrução Provisória de Deserção (IPD)
constitui medida excepcionalíssima, admitida somente em casos de ausência de
justa causa ou de flagrante ilegalidade.
3. A simples alegação de conclusão do serviço militar obrigatório não é
suficiente para eximir o Paciente da possível responsabilização penal pela
prática do crime de deserção.
4. Há justa causa para a instauração da IPD, tendo em vista que o Paciente
faltou injustificadamente à OM e consumou o delito de deserção.
5. O Paciente foi considerado apto em inspeção de saúde e reincluído ao
Serviço Ativo da Marinha, condição necessária para a propositura da ação
penal.
6. Não se verificou ilegalidade ou abuso de poder que justifique o trancamento
ou arquivamento da IPD, estando esta revestida das formalidades legais.
7. Preliminar de perda de objeto acolhida parcialmente. No mérito, ordem
denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000355-24.2025.7.00.0000
40001374447.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformindade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em acolher, parcialmente, a preliminar de prejudicialidade do
pedido por perda de objeto, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, apenas
quanto ao pedido da Impetrante relativo à revogação da prisão preventiva, e, no mérito, por
unanimidade, em denegar a ordem, por falta de amparo legal.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União (DPU) em favor de ERIC DA SILVA MORAES, contra o qual foi lavrado
Termo de Deserção no dia 27/11/2024, resultando na instauração da Instrução Provisória de
Deserção (IPD) nº 7001286-31.2024.7.01.0001, ora em tramitação na 3ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
De acordo com os autos, o Paciente se ausentou do 3º Batalhão de Infantaria de
Fuzileiros Navais, com sede no Rio de Janeiro, sem licença ou autorização, em 18/11/2024,
consumando a deserção no dia 27 subsequente.
O Paciente, segundo a Inicial, apresentou-se voluntariamente em 27/11/2024,
sendo-lhe concedida liberdade provisória na mesma data, tendo sido orientado acerca da
necessidade de comparecer à OM para realização da inspeção de saúde, o que não teria
ocorrido, deixando o Paciente até mesmo de atender às ligações telefônicas feitas pela OM.
Com base nessa situação fática, o Ministério Público Militar requereu a
decretação da prisão preventiva em desfavor do Paciente, com fulcro nos arts. 254 e 255 do
CPPM.
Acolhendo o requerimento ministerial, o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 1ª CJM, entendendo estarem presentes os requisitos legais, decidiu decretar a
prisão preventiva de ERIC DA SILVA MORAES, com fulcro no art. 254, alíneas “a” e “b”,
combinado com o art. 255, alíneas “b”, “d” e “e”, ambos do CPPM.
Argumenta a Impetrante que a Decisão mereceria reforma imediata; que os
requisitos para a prisão preventiva não estariam presentes; que o Paciente teria se
correspondido com a OM; que o Paciente já teria concluído o serviço militar obrigatório, não
havendo mais interesse de sua manutenção na Força; que a sua manutenção no cárcere seria
incompatível com a Carta Magna e com tratados internacionais; que a prisão se traduziria em
mera perseguição desarrazoada e não atenderia aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e do devido processo legal; que a IPD deve ser arquivada de imediato .
Ao final, requer a Impetrante:
1) revogar imediatamente a prisão preventiva decretada, isso porque seus termos violam os
princípios da dignidade a pessoa humana, individualização da pena, o devido processo legal
substancial, a proporcionalidade e a razoabilidade, todos princípios previstos direta ou
7000355-24.2025.7.00.0000
40001374447.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indiretamente nos arts. 1º, 5º e 37 da CRFB e Tratados Internacionais de Direitos Humanos
como o Tratado Internacional de Direitos Civis e Políticos, Pacto São José da Costa Rica e as
Regras de Tóquio, bem como, o arquivamento da IPD, visto que evidenciada a falta de
interesse de agir, considerando que existe medida menos gravosa e mais adequada para o caso
como licenciamento por conveniência e oportunidade;
2) Manter no mérito, as liminares concedidas nos termos supra colocados.
Por Decisão proferida no dia 22/5/2025, indeferi a medida liminar requerida e
determinei que fosse diligenciado junto ao Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM a fim de que
viessem aos autos informações necessárias ao esclarecimento do alegado pela Impetrante
(evento 7).
Em 26/5/2025, chegaram aos autos as informações solicitadas com o seguinte
teor (evento 11):
[...] Em 27 de novembro de 2024, foi distribuído Instrução Provisória de Deserção nº
7001286-31.2024.7.01.0001, ocasião em que foi comunicada a apresentação voluntária do
desertor (Ev. 01);
De acordo com o Termo de Deserção, o então militar faltou injustificadamente desde 18 de
novembro de 2024 à sua Organização Militar, consumando, em tese, o delito de deserção, dia
27 desse mês;
Encontram-se juntados aos autos da IPD – Ev. 01, Doc. 02: Apresentação do desertor ao
Presídio da Marinha (fl. 01); Termo de Interrogatório (fl. 03); Termo de Deserção (fl. 04);
Comunicação das Garantias Fundamentais (fls. 06/07);
Em 27 de novembro de 2024, foi concedida liberdade provisória (Ev. 05), sendo comunicado
o cumprimento do Alvará de Soltura (Ev. 16);
Certidão nada consta lavrada (Ev. 12);
Com vista dos autos, o Ministério Público Militar requereu diligências, o que foi deferido
(Evs. 21 e 23), às quais foram juntadas, posteriormente, no Ev. 26: Ofício da Unidade Militar
informando que, quando da concessão da liberdade, o ex-militar fora informado da
necessidade de comparecer à OM para iniciar os procedimentos para realização de inspeção
de saúde, não compareceu e não atendia mais ao telefone (Doc. 01); Autos da IPD (Docs.
02/03); Portaria constando a exclusão a contar de 27 de novembro de 2024 (Doc. 04);
Em 06 de fevereiro de 2025, o Ministério Público Militar requereu a decretação da prisão
preventiva (Ev. 29);
Em 13 de fevereiro de 2025, antes de analisar o pedido, o Magistrado determinou vista à
Defensoria Pública da União (Ev. 31);
Em 25 de fevereiro de 2025, a Defensoria Pública da União requereu que a Organização
Militar comprovasse a efetiva intimação do desertor para comparecer à inspeção de saúde
(Ev. 34); o que foi deferido (Ev. 36); sendo juntado "print" de aplicativo de troca de
mensagens (Ev. 39); pelo que foi determinada vista ao MPM e à DPU (Ev. 41);
Em 31 de março de 2025, o Órgão Ministerial reiterou pedido de decretação da prisão
preventiva (Ev. 45);
Em 07 de abril de 2025, decorreu o prazo para a Defensoria Pública da União (Ev. 46);
7000355-24.2025.7.00.0000
40001374447.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 05 de abril de 2025, foi decretada a prisão preventiva e o Mandado de Prisão expedido
(Evs. 49/50);
Em 16 de maio de 2025, o Mandado de Prisão foi cumprido (Ev. 59);
Foi designada Audiência de Custódia para 19 de maio de 2025 (Ev. 61);
Em 16 de maio de 2025, foi certificado, pelo Oficial de Justiça, que o 3º Batalhão de
Infantaria de Fuzileiros Navais foi comunicado sobre a prisão do desertor informada pela 96ª
Delegacia de Polícia, sendo declarado pela OM que seriam tomadas as providências para
escolta do preso (Ev. 68);
Registro de Ocorrência lavrado na 96ª Delegacia de Polícia (Ev. 69);
Em 19 de maio de 2025, a Unidade Militar informou que o preso fora transferido,
devidamente escoltado, para o Presídio da Marinha no dia 17 desse mês (Ev. 75);
Na Audiência de Custódia realizada, foi mantida a medida de exceção (Evs. 78, 80 e 81);
Procuração outorgando poderes ao Dr. José Mário Dutra dos Santos Duarte (Ev. 84);
Em 23 de maio de 2025, a Unidade Militar encaminhou Ata de Inspeção de Saúde
constando o parecer apto para o Serviço Ativo da Marinha (Ev. 88);
Nessa mesma data, foi determinada vista ao Ministério Público Militar, por 24 horas, para
manifestar-se acerca da necessidade da custódia (Ev. 90); tendo o Parquet Militar pugnado
pela manutenção da custódia até a reinclusão do envolvido (Ev. 94);
Em 24 de maio de 2025, foi determinada vista à Defesa constituída, no prazo de 24 horas (Ev.
97), pelo que o Causídico manifestou-se pela concessão da liberdade provisória (Ev. 103);
Em 25 de maio de 2025, antes de apreciar os pedidos apresentados, foi requisitada
informação à autoridade policial militar acerca da concessão de menagem e sobre o tempo de
compromisso que ainda resta ao envolvido com a Força Naval – prazo 48 horas (Ev. 105);
Autoridade Policial Militar intimada (Evs. 113 e 115) [...]. (Grifos nossos.)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se para que seja declarado,
monocraticamente, prejudicado o Habeas Corpus, por perda de objeto, e, consequentemente,
que seja determinado o arquivamento, conforme o art. 13, inciso VII, do RISTM (evento 14).
VOTO
Postula a Impetrante a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do
SD FN ERIC DA SILVA MORAES, bem como o arquivamento da IPD nº 7001286-
31.2024.7.01.000, que teve início com Termo de Deserção lavrado contra o Paciente.
1. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO
A PGJM arguiu preliminar de prejudicialidade do pedido por perda de objeto do
presente writ, baseando-se nos argumentos a seguir transcritos:
7000355-24.2025.7.00.0000
40001374447.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Em que pese a irresignação da DPU, exsurge a ocorrência de prejudicialidade capaz de
suprimir o objeto do presente writ, tendo em vista a expedição de alvará de soltura em favor
do paciente, mediante a conversão da prisão em menagem, conforme arts. 263 e 264 do
CPPM, pelo Juízo de origem (evento 136, IPD), conforme fragmento abaixo transcrito do
Decisum lavrado em 29/05/2025: (grifos nossos)
[...] Considerando o resultado da inspeção de saúde a qual foi submetido o desertor;
Considerando que a Unidade Militar informou ter condições plenas relativamente a aplicação
da menagem;
Considerando os argumentos expendidos, acolho, em parte, os pleitos do Ministério Público
Militar e Defesa;
Do exposto, revogo a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor
de ERIC DA SILVA MORAES, convertendo, por conseguinte, a prisão em menagem, na
forma dos artigos 263 e 264 do Código de Processo Penal Militar.
Expeçam-se Alvará de Soltura e o Mandado respectivos.
No caso, o pedido defensivo objeto da impetração era justamente a revogação da prisão
preventiva do paciente, o que enseja a perda do objeto [...]. (Grifos nossos.)
Tem razão, em parte, a PGJM. Vejamos.
De fato, compulsando-se os autos da IPD nº 7001286-31.2024.7.01.000,
verifica-se que o Magistrado, em 29/5/2025, proferiu Decisão revogando a prisão preventiva
do Acusado e convertendo a restrição em menagem, conforme a parte dispositiva
do Decisium a seguir transcrita (evento 136 da IPD nº 7001286-31.2024.7.01.0001):
[...] revogo a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor de ERIC DA
SILVA MORAES, convertendo, por conseguinte, a prisão em menagem, na forma dos artigos
263 e 264 do Código de Processo Penal Militar [...].
Há, ainda, uma segunda Decisão do Juízo, esta de 10/6/2025, com a seguinte
determinação (evento 175 da IPD nº 7001286-31.2024.7.01.0001):
[...] Determino a cessação da menagem de ERIC DA SILVA MORAES, com sua liberdade
plena.
Expeça-se o respectivo Mandado.
Da análise dos autos da IPD, observa-se que o Alvará de Soltura em favor do
Paciente foi cumprido em 29/5/2025 (evento 149 da IPD nº 7001286-31.2024.7.01.0001) e o
Mandado de Cessação de Menagem em 10/6/2025 (eventos 176, 178 e 182 da IPD nº
7001286-31.2024.7.01.0001), não mais subsistindo, portanto, uma das causas de pedir,
relacionada à liberdade do Paciente, sendo evidente a perda de objeto quanto a este pedido
específico formulado pela Defensoria Pública da União.
Contudo, não se pode olvidar que a Impetrante formulou um segundo pedido,
qual seja, o arquivamento da Instrução Provisória de Deserção que tramita na 3ª Auditoria da
1ª CJM.
Consultando o Sistema E-Proc, verifica-se que a aludida IPD continua em
tramitação e o Paciente já foi reincluído ao Serviço Ativo da Marinha.
7000355-24.2025.7.00.0000
40001374447.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais razões, acolho parcialmente a preliminar de prejudicialidade do pedido
por perda de objeto, suscitada pela PGJM, apenas quanto ao pedido da Impetrante relativo à
revogação da prisão preventiva.
2. MÉRITO
Argumenta a DPU, em síntese, que a IPD deveria ser arquivada já que estaria
caracterizada a falta de interesse de agir, considerando que o Paciente já teria concluído o
serviço militar obrigatório. Sustenta, ainda, que existiriam medidas menos gravosas e mais
adequadas para o caso, como, por exemplo, o licenciamento do Paciente por conveniência e
oportunidade.
Não tem razão a Defesa, senão vejamos.
Apesar de, hodiernamente, o Habeas Corpus ter sido admitido de maneira
ampliada, até mesmo, em certos casos, com o objetivo de trancar ação penal em curso, o
eventual trancamento de Inquérito Policial ou de uma Instrução Provisória de Deserção é
medida excepcionalíssima, só concebível nas hipóteses de falta de justa causa ou de flagrante
ilegalidade.
No presente caso, a toda evidência, não estão presentes os elementos que
poderiam ensejar o encerramento prematuro da Instrução Provisória de Deserção.
A simples alegação de que o Paciente já teria concluído o serviço militar
obrigatório não é suficiente para eximi-lo de uma possível responsabilização penal pela
prática do crime de deserção.
Compulsando-se os presentes autos, é forçoso concluir que houve justa causa
para a instauração da IPD, uma vez que contra o Paciente foi lavrado o Termo de Deserção
por ter faltado injustificadamente, desde 18/11/2024, ao expediente na OM, consumando a
deserção no dia 27 subsequente.
Ademais, o Paciente, submetido à inspeção de Saúde, foi considerado apto e
reincluído ao Serviço Ativo da Marinha, condição necessária para a propositura da ação
penal.
Esse tem sido o entendimento do STM em casos análogos, servindo como
exemplo jurisprudencial o seguinte julgado:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IPD. TRANCAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. CRIME IMPOSSÍVEL.
ATIPICIDADE. FALTA DE AMPARO LEGAL. - Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
rejeitou-se a preliminar de não conhecimento do presente writ suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar. - Trata-se de hipótese com vigente previsão legal, não tendo o
impetrante trazido a lume discussão acerca de matéria fática circunscrita ao caso concreto,
mas mera ilação sobre a impossibilidade de aplicação da norma em abstrato. - Igualmente
não demonstrou a configuração de eventual hipótese de crime impossível, seja por ineficácia
absoluta do meio, seja por impropriedade do objeto. - No caso sub examine, o paciente
encontra-se solto e respondendo a procedimento inquisitório, aparentemente, por justo motivo,
não tendo o impetrante apontado qualquer irregularidade em seu trâmite. - Não se
vislumbrou, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a justificar o manejo deste remédio
constitucional. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJM REJEITADA.
7000355-24.2025.7.00.0000
40001374447.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECISÃO UNÂNIME. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (HC nº
0000042-13.2010.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Julgamento em 15/05/2010).
Dessa forma, a IPD está revestida de todas as formalidades legais, não havendo
razão para o seu trancamento ou arquivamento.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher, parcialmente, a preliminar de
prejudicialidade do pedido de perda de objeto, suscitada pela PGJM, apenas quanto ao pedido
da Impetrante relativo à revogação da prisão preventiva, e, no mérito, de denegar a ordem,
por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374447v14 e do código CRC 783efdb6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 04/09/2025, às 14:47:15
7000355-24.2025.7.00.0000
40001374447.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR